Tribunal: TJSP
Processo: 1014753-10.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração da Biocath Comércio de Produtos Hospitalares LTDA - Duplicata/Nota Fiscal - Prescrição - Incidência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil - Prazo que se conta a partir do vencimento de cada cártula - Precedente jurisprudencial do C. STJ – Inocorrência da interrupção do prazo prescricional por meio de confissão - Embargos rejeitados*

*RECURSO –

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração da Biocath Comércio de Produtos Hospitalares LTDA - Duplicata/Nota Fiscal - Prescrição - Incidência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil - Prazo que se conta a partir do vencimento de cada cártula - Precedente jurisprudencial do C. STJ – Inocorrência da interrupção do prazo prescricional por meio de confissão - Embargos rejeitados*

*RECURSO – Embargos de declaração da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos - Juros de Mora – Capitalização desse juros – Inadmissibilidade – Precedentes - Embargos acolhidos, com caráter infringente, para determinar que o recálculo da dívida para expurgo dos juros moratórios compostos*